Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-53.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO.
PROPAGANDAS
VEICULADAS
EM
SITE
OFICIAL
DA
PREFEITURA.
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES MUNICIPAIS. MULTA MANTIDA.
SANÇÕES MAIS GRAVES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE GRAVE.
NÃO CABIMENTO DA SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E/OU DO
MANDATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Sentença do Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR julgou procedente
representação por conduta vedada, condenando os representados, Prefeito e Vice-
Prefeito, ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 cada, e à suspensão de
publicações irregulares veiculadas em período proibido.
1.2 Recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelos representados
buscam, respectivamente, a majoração das sanções e a reforma da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve responsabilidade dos gestores municipais pela conduta vedada
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se é cabível a aplicação de
sanções mais severas, como a cassação do diploma ou do mandato e a majoração
da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 proíbe publicidade institucional nos três
meses anteriores ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.
A permanência de publicações institucionais no período vedado configura a conduta
proibida, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
3.2 As publicações em site oficial da Prefeitura permaneceram disponíveis no
período vedado, sendo ineficaz a alegação dos representados de ausência de
responsabilidade direta ou de orientação para retirada.

Num. 44319334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
3.3 Os representados, Prefeito e Vice-Prefeito, beneficiaram-se diretamente das
publicações, em razão de sua candidatura à reeleição, sendo corresponsáveis pelas
condutas vedadas.
3.4 A aplicação de sanções mais graves, como a cassação do diploma ou do
mandato, exige demonstração robusta de abuso de poder ou impacto significativo na
igualdade de condições no pleito, o que não foi comprovado.
3.5 O valor da multa foi fixado n

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600410-53.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600410-
53.2024.6.16.0118, que rejeitou a preliminar e julgou procedente a representação, condenando, por
conduta vedada, Edson dos Santos e Adesio de Lima, aplicando-lhes, individualmente, (a) multa
de cinco mil UFIRs, isto é, R$ 5.320,50, além da (b) suspensão da conduta vedada, (L9504, art. 73,
§5º e Res. 23735/24-TSE, art. 20, I a IV; CPC, art. 485, I), ratificando a tutela de urgência.
(Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 73, inciso VI, alínea
b, da Lei nº 9.504/97, artigo 15, inciso VI, alínea b, da Resolução TSE n° 23.735/2024, e adotando-se
o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 c/c artigo 73, § 12, da Lei nº 9.504/97, em
face de Edson dos Santos e Adesio de Lima, em razão da manutenção de cinco postagens em
redes sociais, em publicidade institucional, no período defeso, vídeo publicado no perfil oficial do
município no Instagram em 27/06/2024 e mantido no período vedado (trimestre anterior às
eleições), com matéria em que o chefe do executivo demandado presta informações sobre novas
obras asfálticas ligando Ramilândia-PR ao Distrito de São Roque, Santa Helena-PR; vídeo
publicado em perfil oficial do município no Instagram em 26/01/2024 e mantido no período vedado,
com matéria em que o prefeito demandado presta declarações sobre a atuação da PMPR em
Ramilândia, em situação de emergência médica de uma criança do município, duas fotos e texto
publicado em perfil oficial do município no Instagram em 17/01/2024 e mantida no período vedado,
reportando evento, realizado na Câmara Municipal de Vereadores, de lançamento do cartão
benefício eventual, programa social do CRAS em favor de famílias atendidas pelo equipamento, em
que a imagem do prefeito é exibida duas fotos e texto publicado em perfil oficial do município no
Instagram em 15/01/2024 e mantida no período vedado, noticiando assinatura de duas ordens de
serviço, com reforma do prédio do paço municipal e realização de lama asfáltica na comunidade
Feijão Verde, ambas emendas em contrapartida do município).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADESIO DE LIMA (RECORRENTE)

CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
EDSON DOS SANTOS (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
EDSON DOS SANTOS (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ADESIO DE LIMA (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319334
19/12/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44319334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.012

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600410-53.2024.6.16.0118 – Ramilândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
RECORRENTE: ADESIO DE LIMA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADESIO DE LIMA
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: EDSON DOS SANTOS

Num. 44319334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO.
PROPAGANDAS
VEICULADAS
EM
SITE
OFICIAL
DA
PREFEITURA.
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES MUNICIPAIS. MULTA MANTIDA.
SANÇÕES MAIS GRAVES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE GRAVE.
NÃO CABIMENTO DA SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E/OU DO
MANDATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Sentença do Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR julgou procedente
representação por conduta vedada, condenando os representados, Prefeito e Vice-
Prefeito, ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 cada, e à suspensão de
publicações irregulares veiculadas em período proibido.
1.2 Recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelos representados
buscam, respectivamente, a majoração das sanções e a reforma da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve responsabilidade dos gestores municipais pela conduta vedada
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se é cabível a aplicação de
sanções mais severas, como a cassação do diploma ou do mandato e a majoração
da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 proíbe publicidade institucional nos três
meses anteriores ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.
A permanência de publicações institucionais no período vedado configura a conduta
proibida, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
3.2 As publicações em site oficial da Prefeitura permaneceram disponíveis no
período vedado, sendo ineficaz a alegação dos representados de ausência de
responsabilidade direta ou de orientação para retirada.

Num. 44319334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
3.3 Os representados, Prefeito e Vice-Prefeito, beneficiaram-se diretamente das
publicações, em razão de sua candidatura à reeleição, sendo corresponsáveis pelas
condutas vedadas.
3.4 A aplicação de sanções mais graves, como a cassação do diploma ou do
mandato, exige demonstração robusta de abuso de poder ou impacto significativo na
igualdade de condições no pleito, o que não foi comprovado.
3.5 O valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto no art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97, não havendo elementos para sua majoração, considerando a inexistência
de reincidência ou lesividade elevada das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos. Sentença mantida na íntegra.
4.2 Tese de julgamento:
"A permanência de publicidade institucional no período vedado configura conduta
proibida, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. A aplicação de sanções
mais graves exige prova robusta de abuso de poder e impacto significativo no pleito.
A multa deve ser proporcional à gravidade da conduta."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo representante, MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, e pelos representados, EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou procedente a
representação, diante da prática de conduta vedada pelo artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
condenando-os ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 cada, bem como à suspensão das
publicações irregulares, com fundamento no artigo 73, § 5º, da mesma Lei.
O Juízo sentenciante entendeu que houve a veiculação de propaganda institucional por partes
dos representados, a qual permaneceu em disponível em período vedado, caracterizando a
prática da conduta vedada, sendo suficiente, no caso, a sanção de multa, no valor mínimo para
cada representado (ID 44170471).

Num. 44319334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
Ambas as partes recorreram.
O Ministério Público Eleitoral, em sua razões recursais, alega que: a) foram mantidas cinco
publicações de propaganda institucional em período vedado, que foram suspensas apenas após
a intervenção judicial; b) as publicações referem-se a condutas públicas de significativo impacto
eleitoral, sobretudo em relação à imagem de candidato a reeleição da Prefeitura de Ramilândia, o
que fere a isonomia entre os candidatos; c) as propagandas foram divulgadas no perfil oficial da
gestão pública de Ramilândia-Pr, mesmo após recomendação administrativa enviada pelo
Ministério pùblico Eleitoral ao Chefe do Poder Executivo no ano eleitoral, o que demonstra pleno
conhecimento. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para aplicar as
sanções de cassação do registro ou do diploma e aumentar a multa aplicada, conforme §§4º e 5º
do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 (ID 44170477).
Edson dos Santos e Adesio de Lima interpuseram recurso, em que aduzem que: a) não restou
demonstrado o envolvimento direto ou indireto dos recorridos na manutenção das publicações
controvertidas, que é de responsabilidade exclusiva dos servidores da comunicação social; b) os
representados não eram candidatos à época dos fatos e não foi demonstrada a vantagem, não se
caracterizando como beneficiários; e c) Adélio de Lima não é parte legítima para figurar no polo
passivo da representação. Requerem, ao final, o provimento do recurso, para reformar a
sentença, a fim de que seja extinto parcialmente o feito, ante a ilegitimidade de parte de Adélio de
Lima, bem como seja julgada improcedente a representação, afastando-se as multas aplicadas
(ID 44170484).
Contrarrazões apresentadas em ID 44170490 e 44170491.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso apresentado por Edson dos Santos e Adesio de Lima e pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso intentado pelo Ministério Público Eleitoral,
entendendo que restou configurada a manutenção da publicidade institucional durante o período
vedado. Concluiu que, tratando-se de 5 propagandas diferentes, deve-se reformar a sentença
para majorar a multa para R$ 25.000,00, para cada representado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
Conforme relatado, os recursos visam à reforma da sentença proferida pelo 118ª Zona Eleitoral
de Matelândia/PR, que julgou procedente a representação, condenando os representados ao
pagamento da multa de R$ 5.320,50 cada, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso
VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97 (ID 44170471).
Cinge-se a controvérsia a analisar se os gestores municipais, Prefeito e Vice, são responsáveis
diretos ou indiretos ou, ainda, beneficiários das propagandas institucionais, veiculadas em

Num. 44319334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
período vedado, bem como se cabe a sanção de cassação ao registro ou diploma e a majoração
da multa, no caso de conduta vedada em análise.
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10,
sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não,
ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(grifamos)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no site oficial da Prefeitura Municipal de
Ramilândia/PR as seguintes publicidades institucionais referentes à administração do município
(ID 44170415):
a) O Prefeito Municipal Edson dos Santos presta declarações sobre obras asfálticas, veiculado no
perfil oficial da Prefeitura do Instagram, https://www.instagram.com/p/C8vQc_ZRyhm/, em
27/06/2024 e mantida durante o período eleitoral:

b) O Prefeito, Edson dos Santos, presta declarações sobre a atuação da Polícia Militar no
Município, publicado no perfil da Prefeitura do Instagra,
https://www.instagram.com/p/C2kVbbfuI8C/, em 26/01/2024:

Num. 44319334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
c) O Prefeito, Edson dos Santos, está presente no lançamento do “cartão do benefício eventual”,
conforme publicação no perfil oficial da Prefeitura no Instagram, https://www.instagram.com/p/C2M6S1LuVZ8/?img_index=1 e
https://www.instagram.com/p/C2M6S1LuVZ8/?img_index=4, postado em 17/01/2024:

d) O Prefeito, Edson dos Santos, assina duas ordens de serviço, a primeira de reforma do prédio
do paço municipal e a segunda para realização de lama asfáltica da Comunidade Feijão Verde,
publicadas no perfil oficial da Prefeitura na rede social Instagram, https://www.instagram.com/p/C2H8tvVuzHm/?img_index=1 e
https://www.instagram.com/p/C2H8tvVuzHm/?img_index=7, em 15 de janeiro de 2024:
e) O Prefeito, Edson dos Santos, entrega um trator à Secretaria de agricultura de Ramilândia,
publicado no perfil oficial da Prefeitura, no Instagram,
https://www.instagram.com/p/C1w4iBQOzl5/?img_index=6, em 06/01/2024:

No caso, os representados asseveram que todas as postagens foram realizadas em período
anterior ao vedado, bem como que não têm envolvimento pelas publicações, já que são de
responsabilidade do setor de comunicação social da Prefeitura.
Porém, depreende-se dos autos que as postagens, ainda que realizadas antes do período
vedado, foram mantidas na página oficial da Prefeitura até 18/08/2024, data do deferimento
judicial liminar, que determina a retirada da propaganda institucional irregular.
Ou seja, restou evidente que, apesar de postadas em momento anterior, permanecem acessíveis
no perfil durante o período vedado, configurando a conduta proibida pelo artigo 73, VI, b, da Lei
das Eleições.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido de que a
permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação
da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.
(...)
5. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no
período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente

Num. 44319334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular
publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente
de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social", bem como
que "a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional
não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020).
16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de
publicidade institucional que não mencione autoridade ou candidato, pois,
conforme já decidiu este Tribunal Superior, "salvo as hipóteses autorizadas
em lei, a permanência de propaganda institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior" (AgR–REspe 618–72, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
de 27.10.2014).
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 16/05/2023, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 106, data 30/05/2023 - grifamos)

A testemunha Grabriely Neves Ewerling, coordenadora da publicidade institucional do município,
explicou que:
“Não houve reunião prévia sobre a proibição de manter esses conteúdos a partir do
dia 07 de julho. A gente recebeu uma orientação do Ministério Público, porém era
para tirar algumas publicações que estavam, de uma certa forma, elogiando o
prefeito ou deputados, antes de 07 de julho e essa determinação foi cumprida.
Recebeu a informação por meio da Secretaria do Planejamento. Não recebeu novas
orientações a respeito. Havia publicações também exibindo nome e imagem da vice-
prefeita, que hoje (ao tempo da audiência, antes das eleições) compõe a chapa
adversária. A orientação sobre a proibição de novas postagens a partir de 07 de
julho veio da Procuradoria Jurídica do Município”.

Ou seja, conforme assevera o Juízo a quo (ID 44170471), o testemunho demonstra apenas que
não houve determinação clara ao setor de comunicação social da Prefeitura quanto à proibição
de manter propaganda institucional, nas redes sociais oficiais, em período vedado.
Neste contexto, resta clara a responsabilidade dos representados - na condição de gestores do
Poder Executivo - pelas publicações impugnadas, não bastando a alegação de tenha orientado
ou ordenado a retirada do material proibido, uma vez que deveria zelar pelo efetivo cumprimento
das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

Num. 44319334 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.

Num. 44319334 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

Ademais, os representados, então recorrentes, EDSON DOS SANTOS E ADESIO DE LIMA, são
beneficiários direto pela conduta praticada, já que, à época, eram pré-candidatos à reeleição aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, então eleitos, conforme se vê da página do
DivulgaCand,
nos
endereços
eletrônicos
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002282352/202
4/74705
e
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002282351/202
4/74705, a saber:

Nesse sentido, já decidiu o TSE e esta Corte, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou-se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática

Num. 44319334 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.

Num. 44319334 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

Salienta-se, ainda, que vige o princípio da chapa una e indivisível, conforme artigo 91 do Código
Eleitoral, segundo o qual “O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e
vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda
que resulte a indicação de aliança de partidos”.
Nesse sentido, recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo reforça a
existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o beneficiário
da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Com isso, é certo a corresponsabilidade do vice-Prefeito quanto às publicações irregulares, não
havendo que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da representação.
Acerca das sanções a serem aplicadas, o Ministério Público Eleitoral alega que houve cinco
publicações de propagandas irregulares, de significativo impacto eleitoral, divulgadas em site
oficial da Prefeitura mesmo após orientação administrativa advinda do Ministério Público Eleitoral,
de forma que a sentença deve ser reformada, para aplicar a pena de cassação do registro ou
diploma e majorar a multa, para R$ 25.000,00 cada, conforme artigo 73, §§ 4º e 5º, da Lei nº

Num. 44319334 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
9.504/97 (ID 44170477).
Ressalta-se a lição do professor Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 9ª ed., São Paulo: Ed. Jus
Podvm, 2023, p. 760/761), sobre a conduta vedada:
“Por fim, havendo adequação típica ocorre a procedência do pedido, mas a sanção
a ser aplicada deve ter correspondência com a gravidade do ato praticado pelo
agente público ou, ainda, com o benefício usufruído pelo titular de mandado eletivo
(quando este não cometeu o ilícito). Assim, ao julgador incumbe verificar o ato
praticado pelo agente público e as eventuais consequências na igualdade de
condições para os pretendentes ao procedimento eletivo em curso, para a partir de
então, concluir pelo sancionamento mais adequado. É certo que se a conduta
ostentar grau de lesividade mínimo, suficiente a imposição da pena pecuniária (art.
73, §4º, LE); Havendo grau de lesividade média, possível a aplicação de sanção
pecuniária e, em sendo o caso, a exclusão dos recursos do fundo partidário para o
partido ou coligação beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade, porém,
possível a aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a
cassação do registro ou do diploma”.

No caso, restou comprovada a publicação de cinco postagens, no site oficial da Prefeitura de
Ramilândia-PR, restando caracterizada a conduta vedada, nos termos do artigo 73, VI, b da Lei nº
9.504/97.
No entanto, não houve gravidade suficiente para a aplicação da severa sanção de cassação do
registro ou do diploma, requerido pelo Ministério Público Eleitoral. Isso porque não se vê
caracterizada de forma robusta o abuso de poder político, econômico ou dos meios de
comunicação, a ensejar desigualdade entre candidatos ou prejuízo ao processo eleitoral do
Município de Ramilândia.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS.
1. RECURSO DOS IMPUGNADOS. ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE
APARELHO
CELULAR
PARTICULAR.
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
LIMITES
CONTIDOS NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA INVÁLIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ENTREVISTAS COLHIDAS UNILATERALMENTE PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL. AUSENTE A JUDICIALIDADE E A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO
CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE DO
ILÍCITO. AUSENTE PROVA DA GRAVIDADE HÁBIL A COMPROMETER A
NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDUTA VEDADA. ARTIGO
73, §10º, DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM ANO ELEITORAL. SITUAÇÕES NÃO ENQUADRADAS NAS
EXCEÇÕES LEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILÍCITO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA ENSEJAR CASSAÇÃO E INELEGIBILIDADE.

Num. 44319334 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inválida a prova decorrente de aparelho celular particular, apreendido em
cautelar de busca e apreensão, cujo poder não se encontrava expressamente
previsto no mandado.
2. As entrevistas por vídeo, colhidas unilateralmente pelo Ministério Público, em
Procedimento Preparatório Eleitoral, não podem ser utilizados como provas válidas,
eis que ausente a judicialidade e a observância do princípio constitucional do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa no momento de sua produção.
3. A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de
autêntico meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a
preservação de direitos garantidos constitucionalmente às partes.
4. Diante da gravidade das sanções impostas pelo artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
configuração do abuso de poder político exige prova robusta e contundente,
"não podendo se fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão" (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo
151, Data 17/08/2021). (grifo nosso)
5. Para caracterização do abuso do poder político também se exige a prova da
gravidade dos fatos e o significativo comprometimento da normalidade e da
legitimidade do pleito. Precedentes TSE e desta Corte. (grifo nosso)
6. A entrega gratuita de benefícios em ano eleitoral, especificamente a doação
de bens públicos e a prestação de serviços públicos, configura a conduta
vedada prevista no artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97, independente da
finalidade eleitoral da conduta e da potencialidade lesiva do ato praticado.
(grifo nosso)
7. As penalidades de cassação e de inelegibilidade, previstas no artigo 73, §5,
da Lei nº 9.504/97, são inaplicáveis ao presente caso, eis que desproporcionais
aos fatos isolados cometidos pelos investigados. (grifo nosso)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
2. RECURSO DO IMPUGNANTE. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, I, DA LEI Nº
9.504/97. USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. FINALIDADE
ELEITORAL NÃO COMPROVADA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de que, para
configuração da conduta vedada descrita no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando–se a isonomia do pleito. Ausente o benefício a determinada
candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min.
Marcelo Ribeiro).
2. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44319334 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
(TREPR, AIJE nº 060048731 Acórdão nº 60936 SÃO MATEUS DO SUL - PR, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator designado(a): Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação: 12/08/2022).

Deste modo, tratando-se de propaganda institucional, a respeito de atos de gestão do Município -
obras asfáltica, atuação da polícia militar, cartão de benefício relacionado ao CRAS e entrega de
trator - não se vê gravidade lesiva, sendo a improcedência da aplicação da sanção de cassação
do registro ou diploma de rigor.
O pedido Ministerial de majoração da multa, também não procede.
O Juízo Eleitoral a quo, no tocante ao valor da multa, asseverou que:
“Certo é que a publicidade ocorreu com o concurso de uma servidora remunerada
pelos cofres públicos. No entanto, as publicações em si eram legais, não o sendo,
apenas, a permanência delas no trimestre precedente ao pleito. Ainda que utilizadas
plataformas digitais da prefeitura (e, por isso, o veredicto é condenatório), não se
pode descurar, também, que nenhum pagamento ou dispêndio de recurso público foi
revelado nas condutas tidas como ilícitas.
Razoável, portanto, a imposição exclusivamente de multa, no valor abaixo indicado,
a par da remoção do conteúdo, como sanção à conduta vedada.
ISSO POSTO, rejeito a preliminar e julgo procedente a representação, condenando,
por conduta vedada (L9504/97, art. 73, VI, b), EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE
LIMA, aplicando-lhes, individualmente, (a) multa de cinco mil UFIRs, isto é,
R$5.320,50, além da (b) suspensão da conduta vedada (L9504, art. 73, §5º e Res.
23735/24-TSE, art. 20, I a IV; CPC, art. 485, I), ratificando a tutela de urgência”.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)

Num. 44319334 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, não consta nos autos prova de que as publicações sucessivas de propaganda
institucional ocorreram após a ciência de decisão condenatória, não restando comprovada a
reincidência.
Com isso, considerando-se que normas sancionatórias ensejam interpretação estrita da lei, a
ausência de reiteração nos termos previstos na Lei das Eleições impede o aumento da multa
além do mínimo legal.
Dessa forma, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa plausível
para a majoração da sanção.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência

Num. 44319334 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral e pelo desprovimento do recurso eleitoral apresentado por Edson dos Santos e Adésio
de Lima, para o fim de manter a sentença de primeiro grau de jurisdição na íntegra, bem como o
valor da multa fixado.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e por EDSON DOS SANTOS e ADÉSIO DE LIMA para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de origem.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600410-53.2024.6.16.0118 - Ramilândia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS, ADESIO DE LIMA - Advogados dos RECORRENTES:
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JEFFERSON RUSTICK - PR65271 -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: OS
MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44319334 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292019000000043265701
Número do documento: 24121914292019000000043265701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:04:21
SESSÃO DE 18.12.2024